Tribunal: TJMT
Processo: 1001521-62.2019.8.11.0018
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001521-62.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FLAUDIENE PEREIRA DE MELO - CPF: 861.479.351-00 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), LUMAFRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.650.017/0001-82 (APELANTE), MARIA GRASIELE NEUMANN NOGUEIRA - CPF: 001.724.281-90 (APELANTE), VERA MARIZA NEUMANN - CPF: 000.198.591-47 (APELANTE), MARIA DANIELE NEUMANN - CPF: 000.198.611-25 (APELANTE), OSCAR NEUMANN - CPF: 025.386.529-87 (APELANTE), LAURA AVILA DE SOUZA MALAQUIAS - CPF: 429.317.621-72 (APELANTE), MARIA GRASIELE NEUMANN NOGUEIRA - CPF: 001.724.281-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA MARIZA NEUMANN - CPF: 000.198.591-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DANIELE NEUMANN - CPF: 000.198.611-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA AVILA DE SOUZA MALAQUIAS - CPF: 429.317.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - PESSOA JURÍDICA BAIXADA - SÓCIOS FALECIDOS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO - NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001521-62.8.11.0018

APELAÇÃO: LUMAFRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OSCAR NEUMANN.

AGRAVADA: FLAUDIENE PEREIRA DE MELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUMAFRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OSCAR NEUMANN
, por meio de Curador Especial, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
n. 1001521-62.2019.8.11.0018, da 2ª Vara Cível de Juara/MT, nos seguintes termos
“Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, a fim de adjudicar compulsoriamente o imóvel descrito na inicial em favor da Autora. No caso, a presente sentença produzirá todos os efeitos da declaração de vontade não emitida pela parte Requerida/proprietária originária, suprindo a falta da escritura de compra e venda e valendo como título a ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, desde que satisfeitos os requisitos legais e previstos na Lei de Registros Públicos. Outrossim, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito. Diante da sucumbência e causalidade,

condeno a parte requerida/proprietária originária (Lumafre Industria e Comercio Ltda) ao pagamento das custas e honorários em favor do Advogado da Autora, que fixo, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, extraia-se carta de sentença, que constitui o título admitido a registro, conforme dispõe o artigo 221, inciso IV da Lei de Registros Públicos.”

Os Apelantes sustentam
“Em que pese o Juízo a quo ter entendido pela inexistência de nulidade da citação por edital, é imperioso observar que, in casu ̧ esta é nula, eis que realizada em face de pessoa falecida a saber Oscar Neumann, bem como de empresa inapta com ausência de representação, eis que ambos os sócios/representantes faleceram no ano de 2006 e 2013. Segundo os fundamentos da sentença, diante da autonomia patrimonial, as pessoas jurídicas são titulares/sujeitos de direito, e, portanto, o patrimônio delas não se confunde com a do sócio. Sendo assim, não é porque o sócio morreu que, obrigatoriamente, a pessoa jurídica será extinta. Em que pese o fundamento sobredito, tem-se na verdade que antes mesmo do falecimento dos representantes da pessoa jurídica, esta já se encontrava inapta em decorrência do art. 54, da Lei nº 11.941/2009. Portanto, plenamente possível e necessário, uma vez que a empresa requerida foi dissolvida irregularmente, a citação dos sócios para a devida validade da triangularização processual. Como se não bastasse, além de estar inapta, a empresa também se encontra sem representação, ante o falecimento de seus dois sócios Lucio Flávio Krause e Frederico José Sayago Krause, ocorrendo o óbito no ano de 2013 e 2006, respectivamente.”

Apresentadas contrarrazões.

É o Relato.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de citação editalícia dos Apelantes, tendo a empresa Ré já sido extinta e baixada, bem como os sócios e demais possuidores falecidos à época da propositura da demanda.

O Juiz singular afastou a preliminar nos seguintes termos:

“A Defensoria Pública alega que a empresa Lumafre tem como proprietário o Sr. Lucio Flavio Krause e que a empresa está inapta, em decorrência do art. 54 da Lei n. 11.941/2009, bem como que o proprietário faleceu no ano de 2013, antes da propositura da ação. Informa, ainda, que Oscar Neumann é falecido desde o ano de 2011. Alega pela impossibilidade de a ação prosseguir contra os mencionados Requeridos, buscando a habilitação e citação dos herdeiros de Lucio Flavio Krause e de Oscar Neumann.

Sem razão para o argumento.

Conforme bem ponderado pela Autora, o falecimento do sócio proprietário da empresa Lumafre - Lucio Flávio Krause - não retira a legitimidade dela (Requerida) em seguir no polo passivo desta ação, porquanto a personalidade jurídica da Empresa/Requerida não se confunde com aquela ostentada pelo seu sócio.

Assim sendo, diante do princípio da autonomia patrimonial, as pessoas jurídicas são titulares/sujeitos de direitos e, portanto, o patrimônio delas não se confunde com a do sócio. Assim, por exemplo, não é porque o sócio morreu que, obrigatoriamente, a pessoa jurídica será extinta.

Portanto, o contrato feito no passado, em que a Requerida figurou como vendedora, se deu por acabado.

No ponto, do que provado (contrato de compra e venda de id. 23513504 – fls. 04), foi o sócio Frederico José Sayago Krause que representou a Requerida/Lumafre na alienação do imóvel urbano ao Sr. Oscar Neumann, conforme se observa pelo confronto das assinaturas do contrato de compra e venda com a do Contrato Social da Requerida (id. 78386621 – fls. 04).

Logo, ocorrendo pacto válido em nome da pessoa jurídica, os herdeiros dos sócios não necessitam figurar no polo desta demanda.

Assim, refuto a preliminar.”

Inicialmente, registra-se que a citação por edital se encontra prevista no art. 256, do CPC, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” - grifei

Da leitura do dispositivo é possível concluir que se trata de medida excepcional e somente pode ser deferida após o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização da executada.

Nessa esteira julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL”. (REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. (...) III - Da leitura dos referidos dispositivos, chega-se à seguinte conclusão: os termos do dispositivo do art. 319 invocado, por si só, não têm força normativa suficiente para amparar a pretensão deduzida, no sentido de que a citação por edital requerida deve, obrigatoriamente, ser deferida pelo juízo. IV - Em sentido oposto, os termos do dispositivo do art. 256 são claros quanto ao fato de considerar o réu em local incerto ou ignorado, para fins de citação por edital, depois de infrutíferas as tentativas de localizá-lo, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. V - O acórdão recorrido foi claro: "Não há, no processo, qualquer prova de diligências realizadas, inclusive junto as empresas de telefonia, DETRAN, concessionárias de serviços públicos SANEAGO e CELG e Delegacia da Receita Federal, para tentar localizar o Réu." VI - Ao entender pela necessidade do esgotamento de todos os meios necessários à localização do réu, constata-se que, além de o aresto recorrido não confrontar com nenhum dos dois dispositivos do Novo CPC, ele se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização dos réus". VII - A partir de tal entendimento, para verificar se foram ou não exauridas todas as diligências para a citação pessoal do réu, com o fim de se proceder à requisição de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial, ante o óbice de que trata o enunciado n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: AgRg no Ag 1.195.135/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 11/10/2016, DJe 11/11/2016 e AgRg no AResp 368.558/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgamento em 3/10/2013, DJe 14/10/2013. VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1323640/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. A citação por edital é medida excepcional, sendo autorizada somente quando forem esgotados todos meios de localização do endereço da parte a ser citada. Hipótese em que foi realizada a citação por edital sem o esgotamento das diligências possíveis para a localização do endereço do recorrente, caracterizando cerceamento de defesa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70078616943, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 12-12-2018) Grifei”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. 1. No caso, não exauridas, no processo, todas as diligências para localizar e citar os executados, o Juízo a quo indeferiu ao exequente a expedição de ofícios à Receita Federal, TRE-RS, empresas de telefonia e demais órgãos conveniados com o Poder Judiciário do Estado, tendo determinado, de plano, a citação por edital. 2. A citação por edital realizada antes de exauridas todas as diligências ao alcance para a localização dos executados conduz à nulidade do ato e do processo. Precedentes do STJ e do TJRS. 3. Agravo de Instrumento provido de plano, com fundamento no art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 206, inc. XXXVI, do RITJRS. RECURSO PROVIDO. M/AG 3.341 - JM 10.09.2020(Agravo de Instrumento, Nº 70084478064, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 10-09-2020)” Grifei

No caso dos autos, embora possa a Pessoa Jurídica extinta ser parte da demanda, com sucessão de seus sócios, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Resp n. 2.082.254/GO, entrementes as provas dos autos, quando do ajuizamento da demanda, os dois sócios da empresa já haviam falecido, assistindo razão aos Apelantes, da necessidade de Habilitação dos Herdeiros no feito, porquanto a Matrícula do imóvel continua constando a Empresa como Proprietária Originária.

Quanto a necessidade de citação dos Herdeiros de Oscar Neumann, o Juiz entendeu pela desnecessidade do mesmo
“Assim, em razão da citação dos herdeiros de Jorgemir Neumann (silentes) e dos demais possuidores posteriores, plenamente possível que a ação prossiga com a dispensa da citação dos herdeiros de Oscar, vez que, do contexto (cadeia sucessória de vendas), estes últimos, nem teriam mais razão em se oporem ao pleiteado nesta ação, visto que desde o ano de 1986 não possuem mais a posse ou o domínio do bem. Portanto, porque reconheço a desnecessidade da citação dos herdeiros de Oscar Neumann, afasto a preliminar.”

Entretanto, o mesmo consta do Polo Passivo da demanda e sua representação não pode ser simplesmente ignorada, devendo o Espólio ser corretamente habilitados à lide.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO para desconstituir a sentença, reconhecendo a nulidade da citação por edital dos Apelantes e, determinando o prosseguimento do feito com consequente citação, conforme prevê o art. 687 e ss., do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024